Tribunal: TJES
Processo: 5000783-69.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-69.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA XAVIER DA SILVA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO INEXISTENTE. DÉBITO AFASTADO. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contrato e do débito respectivo, mas indeferiu reparação extrapatrimonial por ausência de prova de efetiva negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastros restritivos, quando comprovada, gera dano moral in re ipsa, prescindindo da prova do prejuízo concreto; entretanto, a presunção somente incide se demonstrada a efetiva anotação ilícita.

4. O Documento apresentado como prova da negativação revela-se mera notificação prévia de cobrança, com prazo para regularização, não constituindo registro restritivo consumado.

5. As provas disponibilizadas nos autos de consulta aos órgãos de proteção ao crédito indicam inexistência de apontamentos relacionados ao débito discutido na demanda.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor por cobrança indevida não afasta a necessidade de comprovação de lesão a direito da personalidade para fins de indenização moral.

7. A mera cobrança indevida, desacompanhada de efetiva negativação ou outro constrangimento grave, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A cobrança indevida, desacompanhada de prova de inscrição efetiva em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável. A presunção de dano moral in re ipsa em casos de negativação indevida exige demonstração inequívoca da anotação restritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.685.959, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018. TJ-ES, Apelação Cível 5026108-41.2022.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 26/02/2024. TJ-ES, Apelação Cível 0002418-40.2015.8.08.0048, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18/03/2019. TJ-ES, Apelação Cível 5001207-48.2023.8.08.0032, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29/04/2025. TJ-ES, Apelação Cível 0036272-58.2019.8.08.0024, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 25/11/2022. TJ-GO, Recurso Inominado 5006102-42.2019.8.09.0007, Rel. Sebastião José de Assis Neto, 4ª Turma Recursal, j. 01/11/2019. TJ-DF, Apelação Cível 0710308-07.2022.8.07.0004, Rel. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 22/06/2023. TJ-MG, Apelação Cível 5017059-26.2023.8.13.0145, Rel. João Câncio, 18ª Câmara Cível, j. 11/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA XAVIER DA SILVA

contra a sentença de ID 12882423,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul – ES,
que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com
pedido de danos morais ajuizada pela recorrente em face de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico relativo ao contrato de nº 9091005213113403 e do consequente débito, porém
não acolheu o pedido de danos morais.

Inconformada com a improcedência do pedido de danos morais, a parte autora interpôs recurso de apelação,
alegando, em síntese:
(I)
que a negativação de seu nome foi comprovada nos autos,
especialmente diante da
existência de histórico do SCPC;
(II)

que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes
enseja o dano moral
in re ipsa
, sendo o dano presumido.

Assim, r
equer a condenação dos apelados ao pagamento de
danos morais.

Contrarrazões no ID 12882428, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A ação foi ajuizada pela apelante sob a alegação de ter sido surpreendida com uma comunicação do órgão de restrição de crédito SERASA, informando sobre uma dívida no valor de R$ 4.803,05 (quatro mil
e
oitocentos e três reais e cinco centavos), com vencimento em 10/06/2020, referente ao contrato nº 9091005213113403. A dívida, originalmente com o Banco do Bradesco, teria sido cedida às requeridas. A autora afirmou nunca ter realizado qualquer negociação com as empresas supostamente credoras, tampouco com o Banco do Bradesco, e que, em razão do débito indevido, seu nome teria sido inscrito no banco de dados de proteção ao crédito.

A tutela de urgência foi deferida (ID 12882394), determinando que as requeridas se abstivessem de promover a negativação do nome da autora e, caso já o tivessem feito, que providenciassem a retirada em até 48 horas, sob pena de multa diária.

As requeridas apresentaram contestação conjunta (ID 12882403), arguindo preliminares de: a) ausência de extrato de negativação válido fornecido pela parte autora, alegando que o documento apresentado não é oficial e que caberia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; b) ilegitimidade passiva da Recovery do Brasil Consultoria S.A., por figurar apenas como agente de cobrança do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, o real credor; c) inépcia da petição inicial, por insuficiência de documentos para fundamentar a demanda; d) carência da ação por falta de interesse processual, alegando ausência de pretensão resistida. No mérito, defenderam a improcedência da demanda.

Em réplica, a apelante refutou as preliminares arguidas, afirmando a existência de documentos comprobatórios da inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, inclusive por meio de petitório da própria requerida em ação judicial anteriormente ajuizada (ID 12882413), e a assunção pela requerida da baixa de sua inscrição em decorrência da liminar deferida. Reiterou que ambas as empresas requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico, o que justificaria sua inclusão no polo passivo. No mérito, alegou desconhecer o contrato e a assinatura que nele consta, juntando extrato bancário para demonstrar a ausência de qualquer depósito em sua conta bancária, e que o suposto negócio jurídico seria eivado de nulidade.

A decisão saneadora, afastou todas as preliminares arguidas pelas requeridas (inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e impugnação à assistência judiciária gratuita). Além disso, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento na relação de consumo e na hipossuficiência da parte autora. Fixou como pontos controvertidos a existência da relação da autora com os requeridos a justificar o débito cobrado e a ocorrência de danos morais.

Após manifestação das partes sobre a produção de provas, sobreveio a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico relativo ao contrato de nº 9091005213113403 e do consequente débito, confirmando a tutela de urgência. O juízo
a quo
fundamentou essa parte da decisão na diferença entre a assinatura aposta no contrato apresentado pela ré e a assinatura da autora em seus documentos pessoais, bem como na ausência de diligência mínima da prestadora de serviços para evitar fraude, e na falta de prova da validade do contrato por parte da ré.

Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que "
não restou comprovada, nesta demanda, a efetiva negativação do nome da autora pelo débito ora discutido, mas apenas a existência de uma prévia comunicação de possível registrado (ID 45529791), a qual, a meu ver, não se prestar para caracterizar o dano
". Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa para a autora em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem
. Conforme relatado, o cerne do presente recurso de apelação cinge-se exclusivamente à pretensão de reforma da sentença no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais. A parte apelante, MARIA XAVIER DA SILVA, busca ver reconhecido seu direito à reparação extrapatrimonial, argumentando que a negativação de seu nome restou comprovada nos autos e que tal fato, por si só, enseja o dano moral
in re ipsa
.

É cediço na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando comprovada, gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando-se a demonstração de prejuízo concreto, desde que demonstrada a efetiva e ilícita anotação restritiva. Todavia, a incidência dessa presunção depende da prova inequívoca do fato gerador do dano — a efetiva negativação indevida.

Neste particular, a detida análise do conjunto probatório acostado aos autos revela que a apelante não logrou êxito em comprovar que seu nome foi, de fato, negativado em razão do débito ora declarado inexistente. Os documentos apresentados pela própria apelante na petição inicial, que pretenderiam demonstrar a negativação, na realidade, indicam o contrário.

O comunicado expedido pela plataforma Serasa Experian (ID 12882387), apontado como prova da negativação, trata-se, na realidade, de mera notificação de cobrança relativa ao débito que originou a presente demanda. Seu conteúdo explicita tratar-se de advertência prévia, conferindo prazo de 10 dias para regularização, sob pena de disponibilização das informações no banco de dados: "
Você tem o prazo de 10 dias a contar da data de postagem desta carta para regularizar o(s) débito(s). Após esse prazo, não havendo sua manifestação ou a do credor, a(s) informação(ões) será(ão) disponibilizada(s) para consulta em nosso banco de dados”.

Tal comunicação, por sua própria redação, não comprova a efetivação da inscrição, mas apenas adverte sobre a possibilidade de registro, concedendo ao consumidor oportunidade para evitar a restrição.

Corroborando esse entendimento, a própria inicial formula pedido de tutela de urgência para que as rés se abstenham de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes relativamente ao débito discutido, o que evidencia que, na data do ajuizamento, não havia inscrição efetiva.

Ademais, os apelados juntaram consultas realizadas junto a órgãos de proteção ao crédito (“TELA SERASA” – ID 12882407 e “Consulta SERASA” – ID 12882416), ambas informando “nada consta” para a dívida em questão. O documento “Histórico SCPC” (ID 12882417) aponta duas anotações pretéritas em nome da autora, mas referentes a débitos diversos e já excluídas em 2019 e 2021, ou seja, cerca de três anos antes do ajuizamento desta ação, em junho de 2024.

Cumpre frisar que, embora a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) se aplique à cobrança indevida, a condenação por dano moral exige a ocorrência de lesão a direito da personalidade, o que, na hipótese de negativação, se materializa com o registro restritivo efetivo e indevido. Ausente tal prova, não há nexo causal entre a conduta da ré e o dano moral alegado.

A mera cobrança indevida, sem a efetiva negativação, ainda que gere incômodo, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável — especialmente na presente demanda, em que o pedido de reparação extrapatrimonial fundamenta-se unicamente na alegada inscrição restritiva, sem apresentação de outros fatos que pudessem configurar violação autônoma a direitos da personalidade.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA C/C ANULATÓRIA DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA EM PARTE ENVIO DE CARTA DE COBRANÇA NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA DANO MORAL AFASTADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Da leitura do recurso, verifica-se que razão assiste, em parte, à Apelada, na medida em que descabida a alegação de que esta é devedora de duas notas fiscais, pois além de sequer ter sido suscitada tal matéria na contestação, muito menos em sede de reconvenção, a ação de cobrança em análise, frise-se, foi ajuizada pela Apelada, e não pela Apelante, de modo que tal matéria, por óbvio, não restou decidida na sentença objurgada.
2- Inexiste prova da inscrição do nome da empresa nos órgão de proteção ao crédito, haja vista que a correspondência emitida pelo SCPC se trata de mero aviso de cobrança e de posterior negativação, não se prestando a comprovar que a negativação efetivamente se deu. 3- A própria Autora/Apelada, além de não ter se desincumbido do seu

ônus probatório, ainda apresentou documento contrário a sua pretensão, consistente no extrato expedido pelo Serasa Experian que demonstra que o seu nome não foi negativado
. 4 - Recurso parcialmente conhecido e provido (TJ-ES - APL: 00024184020158080048, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

[...] 6.
Em relação a condenação por danos morais, na hipótese, entendo descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-REsp 1 .685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min . Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018) inexiste “dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores”. 7. Para que houvesse dever de indenizar, o apelado deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu
. 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5026108-41.2022 .8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 26/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
4. Recursos desprovidos (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012074820238080032, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, publicado em 29/04/2025).

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA E DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – CONSIGNADA A AUSÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO DO AUTOR – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do cotejo dos elementos contidos aos autos é possível averiguar que o autor efetivamente solicitou o encerramento de sua conta mantida junto ao requerido, em 12/07/2016, em que consta que não existiam valores pendentes de pagamento ou dívidas em atraso. Ainda consta que o cancelamento diz respeito aos produtos e serviços vinculados à conta-corrente: “1 . Santander Flex Mastercard; 2. Poupança vinculada; 3. Contamax CDB”. 2 . Não obstante, os documentos trazidos pela própria apelante demonstram que após pedido de encerramento da conta e cancelamento do cartão, o recorrente continuou enviando faturas de cobrança referentes ao referido cartão. 3. À vista disso, as faturas emitidas em 29/09/2016 e 28/12/2016, ou seja, em data posterior ao encerramento da conta, que possuem valores de R$ 122,31 (cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos) e R$ 121,29 (cento e vinte e um reais e vinte nove centavos), tratam de cobrança indevida, razão pela qual, não merece reforma a sentença no ponto em que determinou a devolução ao autor da referida quantia. 4 . No tocante à modalidade de restituição, ausente a demonstração de má-fé da instituição bancária, deve o valor pago pelo autor indevidamente ser devolvido de forma simples.
5. Em relação aos danos morais, não é possível verificar das provas colacionadas aos autos, qualquer documento que demonstre que houve restrição ao nome do apelado. O recorrido limitou-se a demonstrar a cobrança indevida por parte da recorrente, todavia, a referida cobrança indevida não se constituiu em fato extraordinário do qual tenha decorrido consectários negativos ao apelado . 6. Não se observa que da cobrança tenha resultado qualquer consequência mais gravosa ao recorrido, não sendo, pois, verificável a ocorrência de danos morais em razão do evento em comento. 7. Portanto, não possuindo a cobrança indevida o condão de ocasionar dano moral, e não tendo o recorrido trazido aos autos qualquer indício de prova que

demonstrasse que houve negativação ao seu nome nos órgão de proteção ao crédito, a sentença objurgada merece reforma para excluir a condenação da recorrente ao pagamento por danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbências com o reconhecimento da sucumbência recíproca em igual proporção das partes. Ressalvada a exigibilidade em relação ao autor porque encontra-se litigando sob o pálio da gratuidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00362725820198080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 25/11/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO JUNTADA DO CONTRATO ORIGINÁRIO . MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA . 1. O recurso pleiteia unicamente a concessão de indenização por danos morais, ante as cobranças indevidas e restrições bancárias internas. 2. Meros dissabores e aborrecimentos a que todos estão sujeitos no decorrer do dia a dia, sem maiores implicações para a sua esfera subjetiva, são incapazes de gerar qualquer fundamento para uma reparação moral . Somente deve ser reputado como dano moral a dor intrínseca que foge à normalidade, aquela que atenta contra a própria dignidade da pessoa, roubando a paz do indivíduo, causando-lhe inevitável e desarrazoado desequilíbrio.
3. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em casos consumeristas, a cobrança indevida, por si só, não gera dever de indenizar, especialmente quando o nome do consumidor não foi negativado nos cadastros de proteção ao crédito, o que afasta a presunção de dano moral.

4 . In casu, não há provas que evidenciem danos extrapatrimoniais, consoante dispõe o art. 373, I, CPC. O recorrente não demonstrou a ocorrência de situação constrangedora junto a instituição bancária, conforme alegado na inicial (restrição creditícia interna bancária) ou mesmo abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, que tenha lhe provocado desequilíbrio emocional ou dor exacerbada que justificasse a incidência de indenização de cunho moral.
5 . Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, condenando-se o recorrente vencido ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9099/95, mas restando suspensa sua exigibilidade por cuidar-se de parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98. § 3º, CPC . (TJ-GO 5006102-42.2019.8.09 .0007, Relator.: SEBASTIÃO JOSÉ DE ASSIS NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE CARTÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR . FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS DANOS MORAIS E APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DANO MORAL IN RE IPSA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA QUE ATINJA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Gama, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito entre as partes, tendo, no entanto, rejeitado o pleito indenizatório. O juízo declarou inexistente a relação jurídica que deu azo ao débito, não reconhecendo no caso a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro, ao passo que rejeitou o pleito indenizatório, considerando a inexistência de prova de situação que ofendesse os direitos da personalidade. 2. No caso, a demandante alega que a instituição financeira demandada emitiu, sem autorização, cartão de crédito em seu nome, o qual foi utilizado entre os dias 09/08/2022 e 10/08/2022, com operações totalizando R$ 4 .800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Com a apelação, a autora pretende a reforma da sentença tão somente para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau.
3 . A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária uma avaliação casuística sobre as circunstâncias de cada cobrança. Na situação dos autos, a autora não logrou êxito em comprovar efetivo dano aos seus direitos da personalidade, não havendo qualquer indicativo cabal de situação vexatória ou constrangedora suficiente a embasar o pleito indenizatório. Com efeito, não há visualização de inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto da dívida, publicidade negativa ou cobrança eivada de ameaça, coação ou constrangimento.
4 . É incabível a aplicação retroativa das astreintes, isto é, após o cumprimento da decisão judicial, haja vista que a multa cominatória tem caráter coercitivo, e não punitivo. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07103080720228070004, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - SEGURO DE VIDA - ABALO MORAL NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA OU LESÃO À HONRA - MERO DISSABOR - RECURSO NEGADO. I - Aos meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se deve atribuir indenização.
II - Não há que se falar em indenização por dano moral quando inexistente qualquer situação de vexame, sofrimento ou humilhação que tenha causado abalo emocional à autora, de modo que a situação vivenciada não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, uma vez que a mera cobrança indevida, por si só, não ofende a honra subjetiva da autora, por não se tratar de dano in re ipsa.
III - O inadimplemento do seguro de vida, por sua natureza, não é capaz de gerar a inclusão do nome do segurado nos órgãos de restrição ao crédito . (TJ-MG - Apelação Cível: 5017059-26.2023.8.13 .0145 1.0000.24.192451-3/001, Relator.: Des .(a) João Cancio, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Diante do exposto, as razões recursais não se mostram aptas a modificar a sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor da apelante, observada a suspensão de exigibilidade deferida em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.